Tribunal: TJSP
Processo: 1049489-68.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-07-17

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – POLICIAL MILITAR - LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS NÃO USUFRUÍDOS DURANTE A ATIVIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Adquirido o período legal, como prêmio de assiduidade não usufruído, o servidor público deve ser indenizado, sob pena de

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – POLICIAL MILITAR - LICENÇA-PRÊMIO – PRETENSÃO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS NÃO USUFRUÍDOS DURANTE A ATIVIDADE – POSSIBILIDADE. 1. Adquirido o período legal, como prêmio de assiduidade não usufruído, o servidor público deve ser indenizado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 2. Precedentes da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Impossibilidade de utilização da TR, para a incidência de correção monetária, tendo em vista o reconhecimento, por arrastamento, pelo E. STF, da inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09, no índices de correção monetária estabelecidos na r. decisão de Primeiro Grau, sob pena de inadmissível "reformatio in pejus. 5. Incidência de correção monetária, de acordo com o IPCA, desde a apresentação do requerimento administrativo. 6. Fixação do termo inicial de incidência de correção monetária, a título de observação, a partir da aposentação da parte autora. 7. Incidência de juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação. 8. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 9. Sentença, ratificada. 10. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos, com observação.